Tribunal: TJES
Processo: 5000364-87.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000364-87.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RENATO MARQUARDT
AGRAVADO: ANDERSON SALOMAO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000364-87.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: RENATO MARQUARDT

AGRAVADO: ANDERSON SALOMÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em razão da Decisão reproduzida no id. 405955 (págs. 7/9), na qual o MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Renato Marquardt em face de Anderson Salomão (processo de nº 0001740-59.2019.8.08.0056), indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo Autor, ora Agravante.

No recurso de id. 405930 (págs. 1/8), o Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese, ser produtor rural e não auferir renda capaz de afastar a concessão da benesse, além de enfrentar dificuldades financeiras que o impossibilitam de arcar com as despesas processuais.

Sem contrarrazões.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 25 de maio de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000364-87.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: RENATO MARQUARDT

AGRAVADO: ANDERSON SALOMÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em razão da Decisão por meio da qual o Magistrado singular, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Renato Marquardt em face de Anderson Salomão, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo Autor, ora Agravante.

Nas razões recursais, o Agravante pugna pela reforma do
decisum
, alegando, em síntese, ser produtor rural e não auferir renda capaz de afastar a concessão da benesse, além de enfrentar dificuldades financeiras que o impossibilitam de arcar com as despesas processuais.

Pois bem. A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta do art. 98 do Código de Processo Civil - CPC.

Contudo, se existirem nos autos elementos capazes de fazer presumir que o postulante não faz jus ao benefício, pode o Julgador indeferir o pleito da gratuidade judiciária, observando o disposto no § 2º do art. 99 do Diploma Processual, que assim estabelece:

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. (
Sem grifo no original
)

Na presente hipótese, o Agravante colacionou aos autos cópias das Declarações de Imposto sobre a Renda relativas aos anos-calendário de 2017 e 2018 (ids. 405956 e 405957).

Da análise de tal documentação, em especial do exercício de 2019 (referente ao ano-calendário 2018), por ser a mais recente, verifica-se que o Agravante auferiu os seguintes rendimentos: (
i
) advindo de pessoas jurídicas, no valor aproximado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); (
ii
) advindos de pessoas físicas (“
pensão alimentícia e outros
”), cerca de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais); (
iii
) denominados de “
isentos e não tributáveis
”, dentre os quais, lucros e dividendos, R$ 99.300,00 (noventa e nove mil e trezentos reais); totalizando, pois, aproximadamente R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais), quantia que não pode ser considerada ínfima, principalmente ante o atual cenário econômico do país.

Some-se a isso o extenso rol de bens e direitos declarados, que abarca terrenos, veículos automotores, saldos em instituições financeiras, dentre outros, e atinge a vultosa monta de R$ 824.500,00 (oitocentos e vinte e quatro mil e quinhentos reais), cabendo mencionar que, apesar da existência de dívidas (cerca de R$ 100.000,00), estas não atingem – nem de longe – patamar de igualdade com o patrimônio do Agravante.

Especificamente em relação à atividade rural empreendida pelo Agravante, tem-se que movimenta quase R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e, apesar das elevadas despesas de custeio/investimento, ainda assim obteve lucro.

Delineado tal cenário, ressai clara a ausência de comprovação da condição de hipossuficiência financeira alegada no recurso, gozando o Agravante de saúde financeira que o possibilita arcar com as custas processuais.

Conforme já decidiu esta Egrégia Quarta Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO PELO MAGISTRADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A declaração de hipossuficiência emitida por pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, podendo ser elidida sempre que houver elementos de convicção em sentido contrário, nos termos do § 2º do CPC/2015.
2.
Tendo o julgador
a quo
afastado a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira, competia ao agravante apresentar elementos de convicção capazes de dar suporte a alegada carência. Não havendo qualquer comprovação da incapacidade financeira do agravante, deve ser mantido o entendimento alcançado pela decisão objurgada
.
3. Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento, 045179000513, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2018, Data da Publicação no Diário: 18/06/2018)
(
Sem grifo no original
)

Logo, inexistindo demonstração de que o Agravante faz jus à gratuidade da justiça, forçosa a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao presente recurso
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000364-87.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: RENATO MARQUARDT

AGRAVADO: ANDERSON SALOMÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – HISPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

1-
Caso concreto em que as declarações de imposto de renda
apresentadas pelo Agravante demonstram capacidade de custeio das despesas processuais, na medida em que os rendimentos auferidos como produtor rural garantem a possibilidade de arcar com as custas processuais sem causar prejuízos ao sustento próprio, ao da família e até mesmo à saúde dos seus negócios.

2-

Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.